Tribunal: TJMT
Processo: 1012534-91.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012534-91.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MADALENA SILVINO DA SILVA PETERSEN - CPF: 474.665.611-87 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012534-91.2016.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

MADALENA SILVINO DA SILVA PETERSEN

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

22/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INDEVIDOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS

E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VALORES DESCONTADOS ANTES E APÓS A INSTITUIÇÃO DO MTPREV – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.

Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos,
no que tange dos adicionais de insalubridade e adicional noturno.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os descontos sobre adicional noturno são devidos, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 81 (ID 1634191).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois proferida em dissonância com o entendimento pacífico, fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de que são indevidos os descontos a título de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar os Recorridos a restituírem os valores relativos à contribuição previdenciária indevidamente cobrada sobre adicional noturno.

Em contrarrazões, o Recorrido requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público, opinou pela sua não intervenção, nos moldes da sessão de julgamento, na ata registrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de pleito de declaração de inexistência de descontos previdenciários incidentes
sobre
adicional noturno e insalubridade
,
que a parte promovente considera indevidos, razão pela qual requereu a restituição dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.

Apesar da peça inicial ser genérica e não descrever de forma pormenorizada quais as verbas que entende como indevidamente descontadas, sendo obrigação da parte ao dizer de forma clara o que deseja, valores e outros pleitos, após a verificação de todos os
holerits,
observa-se a cobrança indevida de previdência
apenas das verbas transitórias denominadas de adicional noturno e adicional de insalubridade.

Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

No caso dos autos, verifica-se por meio dos holerites juntados com a inicial que a parte promovente entrou em exercício no serviço público em 31/05/2001, de modo que antes da EC 41/2013, e pretende declaração de inexistência e restituição de valores relativos a descontos de contribuição previdenciária sobre as vantagens pecuniárias indicadas.

Com efeito, o recurso deve ser provido a fim de que a sentença de improcedência seja reformada, uma vez que os descontos, em se tratando de servidor ingressante no serviço público antes daquela Emenda Constitucional, são indevidos, uma vez que apenas com
o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal, atribuiu-se competência legislativa concorrente aos entes federativos, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para disporem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em razão dessa competência constitucional outorgada, o Estado de Mato Grosso, editou a Lei Complementar nº 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, que no artigo 2º prevê que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso estabelece que a remuneração do servidor público corresponde ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
litteris
:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados").

Assim, é possível concluir que o Estado de Mato Grosso, como detentor de competência concorrente, pode dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio da simetria. Pode o referido ente disciplinar e definir qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público, como fez no presente caso, ao definir que a remuneração é a soma do vencimento do cargo acrescido das vantagens, permanentes ou temporárias.

Todavia, no caso específico dos autos, repise-se, que o servidor público ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, de modo que se deve considerar a definição de remuneração disposta expressamente no ato normativo para fins de cálculo do benefício de aposentadorias, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário.

Há que se considerar, todavia, o marco temporal da publicação da EC nº 41/2003, a qual estabeleceu, no artigo 3º, que o servidor que se aposentar pela regra do direito adquirido, receberá proventos integrais correspondentes à última remuneração do servidor no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias, de modo que se mostra inviável a realização de descontos sobre tais verbas.

Com efeito, os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 - REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS –
SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003 – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018835-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE
25/09/2020
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DISTINÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAL
.

APLICAÇÃO DOS TEMAS 139 E 163/STF. NÃO INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO.

AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO ENTE ESTATAL EM PROCESSOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas por servidor público estadual.

Servidor com ingresso anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, cujo sistema de previdência estabelecia a integralidade e paridade vencimental. Regra de transição fixada no Tema 139/STF.

Configura-se indevido o desconto da verba em exame, uma vez que não integra a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, situação que se amolda ao Tema 163/STF.

Reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso em casos análogos com pedido de desistência do recurso interposto, no qual consigna parecer emitido pela Procuradoria Geral no sentido de que não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada Emenda.

Cessação dos descontos e dever em restituir os valores já deduzidos indevidamente.

Sentença que deve ser mantida, sem reparos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001740-29.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

Calha trazer à baila, por necessário, o tema 163 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é constantemente invocado para sustentar a ilicitude dos descontos. Referido tema estabelece que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018).

O referido tema tem perfeita aplicabilidade no presente caso, uma vez que se refere a caso de entrada em exercício em período anterior à EC 41/2003. À vista disso, sendo ilegal o desconto operado, existe ato ilícito praticado, razão pela a sentença deve ser reformada para que a pretensão inicial seja julgada parcialmente procedente a fim de declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários a título de adicional noturno e determinar a restituição dos valores descontados a partir de
AGOSTO DE 2011.

Digo isto pelo fato de que, como a ação fora aviada em data de 03/08/2016, por óbvio, deve retroagir até 05 anos anteriores da data do ajuizamento da ação, ante a prescrição ocorrida em relação às parcelas anteriores, nos moldes do Decreto 20.910/32, recaindo a prescrição em relação a todos os valores pretendidos anteriormente ao mês de AGOSTO DE 2011.

Como os descontos previdenciários, tem caráter de tributo, por óbvio, deve ser aplicado o TEMA 810 no quesito de atualização e mora, nos seguintes termos:

Portanto, como as relações de desconto tem natureza tributária, por óbvio que a devolução deva ser se utilizando a TAXA SELIC, que já um índice que reflete a atualização e mora em único indicador,
apenas sobre os valores dos adicionais de insalubridade e adicional noturno que foram feitos descontos previdenciários a partir de AGOSTO DE 2011, aplicando-se a taxa a partir do mês que feito o desconto indevido, mês a mês, bem como, sobre os que foram descontados ainda sob o curso da demanda, cabendo, por óbvio, ao Estado de Mato Grosso e MT PREV se absterem de novos descontos previdenciários sobre tais verbas.

Caberá ao autor, demonstrar na fase de execução, através de planilha de cálculo devidamente descrita, com a indicação do mês, do valor e da taxa SELIC na atualização até a elaboração da mesma, bem como, comprovar ainda pelos
holerits
posteriores, que, após o ajuizamento da ação também continuaram os descontos.

Não se trata de decisão ilíquida, cabendo a demonstração de valores, por meros cálculos aritméticos, que devem ser feitos seguindo-se a orientação do presente julgado.

Outro ponto de grande importância é de que, para a verificação do teto de 60 salários-mínimos, na data do ajuizamento da ação, os valores anteriores a este, corrigidos devem ser inferiores a 60 salários-mínimos da época do ajuizamento, e o que, superar tal montante deverá ser glosado, sendo que, os valores posteriores ao ajuizamento da ação, como decorrência da mesma, estão fora dessa limitação, ante a fixação da competência no momento d a distribuição da ação.

Ainda para finalizar, observa-se que, até a criação do MT PREVE a responsabilidade de devolver valores é do Estado de Mato Grosso e após a criação do MT PREV, por óbvio, com dotação orçamentária própria a responsabilidade de devolução é deste, sendo que, o mesmo foi criado a partir da LEI COMPLEMENTAR 560/2014, EM DATA DE 31/12/2014.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para:

A)
Determinar que de hoje em diante o Estado de Mato Grosso e MT PREV se abstenham de efetuar novos descontos previdenciários
sobre os adicionais noturno e de insalubridade,
sob pena de multa a ser aplicada e fixada pelo magistrado;

b)
Declarara a ilegalidade dos descontos previdenciários realizados a partir de AGOSTO DE 2011, cabendo a responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO em devolver valores até 31/12/2014, sendo que, a partir de então a responsabilidade de devolução é do MT PREVE, cabendo a devolução dos valores descontados a título de adicional noturno e adicional de insalubridade, a partir de AGOSTO DE 2011, bem como, os valores que foram descontados no curso da demanda, cabendo a aplicação do TEMA 810 do STF, com a atualização e mora pela TAXA SELIC, a partir de cada desconto indevido;

Registro que como são contas meramente aritméticas, inexiste se falar em decisão ilíquida, apurável por mera conta comum, seguindo-se as orientações do presente julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021